Tribunal: TJDFT
Processo: 0755722-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0755722-66.2024.8.07.0001 APELANTE: RODRIGO BASTOS BAYMA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQS 108 DECISÃO O apelante-autor foi intimado a recolher em dobro o preparo da apelação, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (id. 72346924), todavia não cumpriu a determinação judicial (id. 72759226). Isso posto, não conheço do recurso de apelação do autor, art. 932, inc. III, do CPC, porque deserto. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 100,00 em 17/12/2024) “[...] ou, no montante recomendado pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (Artigo 18, item 1 – 25 URH), o que for maior, na forma do artigo 85, §§2o, 8o e 8o-A, do CPC” (id. 71287051). Nos termos do § 11 do mesmo dispositivo legal, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-autor. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 11 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora